Tribunal: STF
Processo: AO 468
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: Ação originária.
          - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a letra "n" do inciso i do artigo 102 da Constituição Federal só se
aplica quando a matéria versada na causa diz respeito a privativo
interesse da magistratura como tal, e não quando também interessa a
outros servidores.
          - No caso, o objeto da causa não é do interesse privativo da
magistratura, inexistindo, assim, o impedimento em que se fundou o
acórdão do T.R.T. da 7ª Região para declinar de sua competência em
favor desta Corte.
          Questão de ordem que se julga no sentido de se dar pela
incompetência do S.T.F. para julgar a presente ação originária,
determinando-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem.